Tribunal: TJMT
Processo: 1004385-88.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004385-88.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 032.950.511-43 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004385-88.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Parte Recorrente:
Juliana Martins da Silva

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/06/2022

Ordem de pauta:
24

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

As telas de sistema interno da empresa de telefonia, por si só, não são hábeis para comprovar a contratação do produto e/ou serviço, por se tratarem de provas unilateralmente produzidas.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, e condenou a requerente ao pagamento de pedido contraposto.

A parte autora pugna pela reforma da sentença, almejando ter declarada a inexistência do débito no valor de R$ 210,46 (duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos), bem como ser indenizada a título de danos morais.

Em contrapartida, a parte demandada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “a quo”.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

As faturas e os relatórios de chamadas apresentados pela reclamada não tem o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso N.U 1000814-77.2021.8.11.0001, DJE 22/08/2021).

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1o do CPC), e, consequentemente, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, posto que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a esse ponto específico, dos autos se vê que a ré juntou em sua defesa extrato com o histórico de negativações em nome da parte autora, no qual consta diversas restrições anteriores à discutida nestes autos, senão vejamos

·

Inscrição Anterior:

Evo Networks Telecomunicações Lt Sinop

Inclusão: 06/12/2018

·

Inscrição discutida nesta demanda:

Telefônica Brasil S.A

Inclusão: 10/11/2019

Em relação a esse documento, a parte autora nada manifestou quando da apresentação de impugnação à contestação.

Portanto, como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente era ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para:

1 -
Declarar
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 210,46 (duzentos e dez reais e quarenta e seis centavos), e, consequentemente, determinar a exclusão definitiva dos órgãos de proteção creditícia no prazo de 05 (cinco) dias contados do trânsito em julgado;

2 –
Julgar improcedente
o pedido de danos morais;

3 –
Afastar
a condenação da parte autora ao pagamento de pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022